Tribunal: TJMT
Processo: 1018900-30.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018900-30.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO AMARAL - CPF: 049.206.451-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“[...]Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1018900-30.2020.8.11.0002

APELANTE:

OMNI FINANCEIRA S/A

APELADO:

LUIZ FERNANDO AMARAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

OMNI FINANCEIRA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
MMa Juíza
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar no.
1018900-30.2020.8.11.0002
, ajuizada em face de
LUIZ FERNANDO AMARAL
, que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, IV, do CPC
.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que nos termos da nova redação dada ao § 2o do art. 2o do Decreto Lei n.o 911/69, pela lei n.o 13.043/14, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário.

Discorre que,
in casu
, a mora foi comprovada pelo protesto do título realizado por edital, nos termos do art. 15 da referida lei, uma vez que a notificação extrajudicial retornou negativa e, ainda que não conste a assinatura do réu, o fato é que a mesma foi enviada ao endereço que ele mesmo indicou ao no contrato, consignando que foram inúmeras as tentativas de contato, via telefone, SMS, carta registrada, etc.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, determinando a reforma da sentença, com a consolidação da posse em favor da apelante, diante da mora e inadimplência do apelado.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

O preparo recursal foi recolhido, conforme se observa do Id. 73943529.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
OMNI FINANCEIRA S/A
ajuizou a ação de busca e apreensão com pedido de liminar em face de
LUIZ FERNANDO AMARAL
, almejando receber o crédito referente a Cédula de Crédito Bancário no 1.00340.0000269.18, emitida em 25/05/2018, no valor de R$ 4.716,00, que deveria ser paga em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 292,88 (duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), com o vencimento da primeira parcela em 25/06/2018 e a última em 25/05/2021.

Para garantir o pagamento da dívida, o réu alienou fiduciariamente à autora/apelante o veículo: MARCA/MODELO: HONDA/CG 160 TITAN FLEXONE TIPO:5, ANO:2016, COR: VERMELHA, PLACA: QBN4643, CHASSI: 9C2KC2200GR132020.

O juízo de primeiro grau declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, IV, do CPC, por entender que
não restou comprovada a regular constituição em mora do devedor.

A apelante se insurge aduzindo que a mora foi comprovada pelo protesto do título realizado por edital, nos termos do art. 15 da referida lei, uma vez que a notificação extrajudicial retornou negativa e, ainda que não conste a assinatura do réu, o fato é que a mesma foi enviada ao endereço que ele mesmo indicou ao no contrato.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se a apelante comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o art. 2o, §2o do Decreto Lei n° 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual “a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse – pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que que a mora ex re independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos .

Ressalta-se, por fim, que em decorrência da boa-fé objetiva, dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

Dessa forma, tem o réu/devedor o dever de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar ao Banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Na hipótese dos autos, quando da celebração do contrato, o apelado forneceu seu endereço como sendo à Rua América do Sul, Qd. 1, Lote 11, Jd. Dos Estados, Município de Várzea Grande/MT, CEP 78158-000. (Id. 73943514).

Da mesma forma, observa-se que a Carta de Notificação Extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme se observa pelo aviso de recebimento acostado no id. 73943513.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprova que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato
e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora do réu, devendo este arcar com as consequências legais advindas de sua conduta.

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”

(Id. 73943515)

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo ao presente (AR negativa – “endereço insuficiente”), em voto de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, desconstituiu a sentença de primeiro grau e determinou o regular processamento do feito. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.

Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).

Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei no 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL E PROTESTO EM CARTÓRIO DE COMARCA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).
2 – In casu, proposta Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que após tentativa de Notificação via correio, no endereço constante do contrato, procedeu com a Notificação Extrajudicial pela via Cartorária na Comarca de domicílio do devedor, e consequente protesto a dívida, medidas estas suficientes para constituição do devedor em mora.
3 – A configuração dos elementos acima impõe a marcha natural da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1000490-04.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Apenas a título de esclarecimento,
a hipótese colocada em mesa em nada se assemelha àquelas corriqueiramente analisadas por esta Corte de Justiça, em que a notificação extrajudicial não é cumprida por outros motivos, a exemplo do AR retornado sem cumprimento pelo motivo “não procurado”, “ausente”, dentre outros assemelhados, cujo protesto efetivado – antes ou após o ajuizamento da ação de busca e apreensão – não tem o condão de constituir a mora do devedor fiduciário, já que não esgotados todos os meios necessários para a sua localização, o que autorizaria a extinção do feito, sem resolução de mérito
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021